Tribunal: TJDFT
Processo: 0749848-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO À MUTUÁRIA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DIREITO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS A MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros contratuais, por ter a instituição bancária ignorado a revogação de autorização para desconto em conta corrente concedida antanho pela mutuária (Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, art. 6o), restando, ademais, débito em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação do obrigado com a restituição de valores revestidos de gênese subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional
2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.